Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718213-20.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA CARNEIRO PEDROSO ALCANTARA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ No 31.447.288/0001-70, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - CNPJ No 31.548.911/0001-81, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA - CNPJ No 34.461.941/0001-44 EMBARGADO: G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ No 31.447.288/0001-70, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - CNPJ No 31.548.911/0001-81, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA - CNPJ No 34.461.941/0001-44, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, AMANDA CARNEIRO PEDROSO ALCANTARA D E C I S Ã O Cuidam-se de recursos de apelação interpostos por AMANDA CARNEIRO PEDROSO (autora), G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, H JOMAA e G44 MINERACAO LTDA e SALEEM AHMES ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR (réus) contra a sentença cujo dispositivo é o seguinte: “[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a parte ré na restituição de R$42.904,00 (quarenta e dois mil, novecentos e quatro reais) para a autora, respeitantes à diferença entre o que ela já recebeu e os R$ 90.000,00 que aportou, com atualização monetária pelo INPC, desde a data da citação, pois não se extrai dos autos o real dia em que foi solicitado o distrato (considera-se, assim, o pedido inaugural), com juros de 1% ao mês, calculados da data da citação. Com efeito, confirmo em parte a tutela de urgência concedida à autora pela decisão de ID 62066769, apenas para reduzir o montante do bloqueio determinado para R$ 42.904,00. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, em conformidade com a disposição contida no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência parcial e principal da autora, condeno as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, aqui fixado em 10% sobre o valor da condenação, com força no art. 85, par. 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 30% pela demandante e 70% pelos réus. A autora é beneficiária da gratuidade de justiça, motivo pelo qual resta suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais.” - ID 22947125, p. 12. Em 6/11/2020, sentença integrativa (ID 22947213) pela acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos por AMANDA CARNEIRO PEDROSO (autora), alterado o dispositivo da sentença de ID 22947126 para condenar tão somente a ré G44 Brasil S.A. ao pagamento de R$ 42.904,00 (quarenta e dois mil novecentos e quatro reais): “Desse modo, conheço dos embargos opostos, porque são tempestivos, ao tempo em que acolho parcialmente os pedidos nele deduzidos, para fins de retificar o dispositivo da sentença, nos termos da fundamentação acima ,que passará a contar com a seguinte redação: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a ré G44 Brasil S.A. na restituição de R$ 42.904,00 (quarenta e dois mil, novecentos e quatro reais) para a autora, respeitantes à diferença entre o que ela já recebeu e os R$90.000,00 que aportou, com atualização monetária pelo INPC, desde a data da citação, pois não se extrai dos autos o real dia em que foi solicitado o distrato (considera-se, assim, o pedido inaugural), com juros de 1% ao mês, calculados da data da citação. Com efeito, confirmo em parte a tutela de urgência concedida à autora pela decisão de ID 62066769, apenas para reduzir o montante do bloqueio determinado para R$ 42.904,00. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, em conformidade com a disposição contida no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência parcial e principal da autora, condeno as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, aqui fixado em 10% sobre o valor da condenação, com força no art. 85, par. 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 30% pela demandante e 70% pelos réus. A autora é beneficiária da gratuidade de justiça, motivo pelo qual resta suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais. Depois do trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o processo com as cautelas de estilo. Sentença proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas de Primeiro Grau e registrada eletronicamente neste ato. Publique-se. Intimem-se”. Pelo despacho de ID 25493713, determinada a intimação dos réus para manifestação quanto a eventual ratificação das razões da apelação, o que foi atendido por petição de ID 25725709. A autora AMANDA CARNEIRO PEDROSO opôs embargos de declaração com pedido de chamamento do feito à ordem sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a ratificação das razões recursais (ID 26327016). Pela petição de ID 32515530, o patrono da autora AMANDA CARNEIRO PEDROSO informa renúncia dos poderes que lhe foram outorgados no presente processo. E junta notificação extrajudicial enviada à autora (ID 32515531). Intimada em 18.03.2022 (certidão, ID 33625333) para regularizar sua representação processual, a autora AMANDA CARNEIRO PEDROSO ALCANTARA não se manifestou (certidão, ID 35490575). Concedido o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para regularização de sua representação processual (ID 38508183), AMANDA novamente quedou-se inerte (certidão, ID 38883908). Diante da petição de ID 40380194, pela qual noticiada a destituição do patrono ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DA SILVA, concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que G44 BRASIL SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR regularizassem sua representação processual. Também concedido o mesmo prazo de 5 (cinco) dias a H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, empresa não referida nos documentos de destituição de IDs 40380189 e 40380191, para esclarecimento acerca de sua representação processual. Em resposta, o advogado destituído ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DA SILVA noticiou que “houve um erro material no recurso de apelação de ID 22947133 e contraminuta de embargos de declaração, sob o id 22947149 quando o requerido indicou ERRONEAMENTE a empresa requerida H JOMAA E G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA (CPNJ 30.033.381/0001-76), e juntou procuração também equivocada (id 22947209), pois este subscritor não atua nos interesses jurídicos da referida empresa. Nesse sentido, o equívoco se deu no momento do substabelecimento, levando-se em conta o elevado número de requeridos, momento em que equivocadamente este causídico abrangeu erroneamente a referida empresa em seus peticionamentos.” - ID 41104653, p. 2. Acrescentou que “[...] consoante contrato social da empresa H JOMAA E G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA (anexo e recorte abaixo), o sócio administrador e representante legal da empresa supra é Mohamad Hassan Jomaa, e não o Sr. Saleem Ahmed Zaheer. Logo, é inválida a referida procuração de id 22947209, uma vez que quem DETÉM PODERES para subscrevê-la seria o sr. Mohamad e não o Sr. Saleem”. - ID 41104653, p. 3. E junta documentação da empresa H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA (Alteração e Consolidação Contratual, ID 41104654). Certidão de ID 41200858 informa: “Certifico e dou fé que, em atenção ao despacho ID 38508183, intimei a Sra. JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e o Sr. SALEEM AHMED ZAHEER na qualidade de representantes legais das empresas, conforme IDs 40380189 e 40380191 respectivamente, tendo em vista que no processo não há endereço das empresas citadas no r. despacho.” AR’s devolvidos sem cumprimento (informações de “ausente” e “mudou-se”) - ID 41829037 e 41829038. É o relato do necessário. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RÉUS G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, H JOMAA e G44 MINERACAO LTDA e SALEEM AHMES ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - ID 22947133 Da análise dos autos, verifica-se que as empresas INOEX SERVIÇOS LTDA - CNPJ 31.548.911/0001-81; G44 MINERAÇÃO LTDA - CNPJ 31.975.883/0001-89; G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ 31.447.288/0001-70; G44 MINERAÇÃO SCP - CNPJ 35.247.072/0001; G44 BRASIL HOLDING LTDA - CNPJ 34.839.462/0001-19 e VERT VIVANT JOIAS LTDA - CNPJ 34.461.941/0001-44 notificaram, por meio de sua representante legal JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, o então patrono ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS acerca de sua destituição (notificação extrajudicial, ID 40380189). E o mesmo ocorreu com G44 BRASIL S.A - CNPJ 28.839.840/0001-61 que, por meio de seu representante legal SALEEM AHMED ZAHEER, também notificou o então patrono ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS acerca de sua destituição (notificação extrajudicial, ID 40380191). Diante desse contexto, extrai-se que referidas empresas e seus representantes legais encontram-se cientes da destituição do antigo patrono, e não regularizaram a respectiva representação processual. Por isto, impositivo o não conhecimento do recurso de apelação com relação às citadas empresas (artigo 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Com relação à empresa H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, recurso que se encontra inadmissível desde sua interposição porquanto inválida a procuração de ID 22947209, uma vez que quem detinha poderes para subscrevê-la era o sr. Mohamad Hassan Jomaa (sócio administrador), e não o Sr. Saleem, subscritor da procuração de ID 22947209. No ponto, transcrevo a Cláusula Quinta da Alteração e Consolidação Contratual n.02 da sociedade: “Cláusula Quinta - A sociedade será administrada pelo sócio MOHAMAD HASSAN JOMAA, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais. Parágrafo Único - Os procuradores da sociedade serão sempre constituídos através de instrumento de mandato, assinado isoladamente pelo sócio administrador. [...]”. - ID 41104654, p. 5. Não é o caso, ademais, de determinar intimação da empresa H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA para regularização de sua representação processual, dado não haver interesse recursal. Isso porque, como se viu, a sentença integrativa (ID 22947213), pela qual acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos por AMANDA CARNEIRO PEDROSO (autora), alterou dispositivo da sentença de ID 22947126 para condenar tão somente a ré G44 Brasil S.A. ao pagamento de R$ 42.904,00 (quarenta e dois mil novecentos e quatro reais). Assim, igualmente impositivo o não conhecimento do recurso com relação a empresa H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA por irregularidade de representação processual (artigo 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA AMANDA CARNEIRO PEDROSO Como se viu, a autora foi intimada em 18.03.2022 (certidão, ID 33625333) para regularizar sua representação processual. Não se manifestou (certidão, ID 35490575). Concedido o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para regularização de sua representação processual (ID 38508183), novamente quedou-se inerte (certidão, ID 38883908), razão por que, nos termos do art. 76, § 2o, I do CPC, impositivo o não conhecimento do recurso. No sentido, este Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Intimada para regularizar a sua representação processual, já que ausente nos autos instrumento de procuração que confira poderes à advogada signatária do substabelecimento, a parte agravante se limitou a juntar atos constitutivos da pessoa jurídica e substabelecimento anteriormente anexados. Permanecendo, portanto, o defeito de representação não sanado. 2. Como é perceptível, a hipótese atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, pois verificada a irregularidade na representação da parte, será concedido prazo razoável para que seja corrigido o defeito. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo Interno Prejudicado” (Acórdão 1419642, 07301009020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do recurso da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, descumpre a determinação judicial. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1413015, 07166001620198070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do recurso da parte ré (apelação, ID 22947133, ratificação de ID 25725709) com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Não conheço do recurso da parte autora (ID 22947216) com fundamento nos arts. 76, § 2o, I e 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Prejudicados os embargos de declaração opostos pela autora (ID 26327016). Sem honorários recursais (AgInt no AREsp 1244491/SP; EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora